Tribunal: TJDFT
Processo: 0719258-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0719258-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B6 ASSIGNEE ASSETS LTDA AGRAVADO: FRANCISCO SARAIVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por B6 ASSIGNEE ASSETS LTDA contra decisão proferida pelo i. Juízo plantonista que, nos autos do cumprimento de sentença no 0703268-07.2023.8.07.0014 ajuizado por BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A em desfavor de FRANCISCO SARAIVA, condenou o terceiro interessado ao pagamento de multa por litigância de má-fé no importe de 2% do valor da causa. A decisão de ID 71966911 determinou o recolhimento em dobro do preparo. O preparo foi recolhido. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora